Tribunal: TJES
Processo: 5004350-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004350-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIA MAURA NASCIMENTO SIMOES
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido.

2.
Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.

3.
Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.

4
.
Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

SILVIA MAURA NASCIMENTO SIMÕES
contra a decisão contida no evento 4846990, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido liminar
inaudita altera pars
” por ela ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (evento 4846985), a agravante sustenta, em síntese, que: I) “
a má-fé perpetrada pelo Réu resta devidamente comprovada pelo lapso temporal no qual os descontos vêm ocorrendo e pelas demais provas acostadas, que comprovam a onerosidade da manutenção de um contrato de empréstimo efetuado em modalidade desvantajosa para o cliente
” (fl. 06); II) “
o douto julgador questiona também que nos descontos aparecem números de contratos diferentes e com a descrição de ‘excluído’. Veja, excelência, isso ocorre porque a instituição financeira, a fim de ludibriar seus clientes, altera o número do contrato que aparece nos descontos, no claro intuito de enganar tanto a parte autora, bem como vossa excelência
” (fl. 06); III) “
o número do contrato muda, mas o banco é o mesmo, o desconto se refere à mesma modalidade de cartão de crédito e o valor da parcela também é o mesmo, o que comprova que o contrato é o mesmo, mudando apenas o número do contrato
” (fl. 07); IV) “
Para que não restem dúvidas que se trata do mesmo contrato, é necessário que a parte ré apresente a cópia do contrato e questão, ônus que lhe cabe, conforme entendimento dos tribunais superiores, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
” (fl. 07); V) “
a prática abusiva do Réu, ora Agravado, é tão nítida que, além de não cientificar o contratante de todos os termos do contrato e da modalidade em que o empréstimo está sendo efetuado, passa a cobrá-lo diretamente em folha, sem qualquer prazo para findar, a não ser que haja o pagamento antecipado, via fatura de cartão
” (fl. 08); VI) “
o fumus boni juris resta evidente, eis que os descontos se somam de forma indeterminada, sem evolução em suas parcelas, fazendo com que a parte Requerente contraia uma dívida sem precedentes
” (fl. 09); VII) “
a parte Autora foi em busca de tão somente um empréstimo consignado comum, tendo sido disponibilizado em sua conta corrente, não havendo que se falar em saque por meio de cartão
” (fl. 09); VIII) “
tal desconto está comprometendo seu orçamento no presente, não deixando de saber que, obviamente, poderá reaver todos os valores descontados ilegalmente
” (fl. 09).

Na instância originária,
SILVIA MAURA NASCIMENTO SIMÕES
busca a alteração da natureza do contrato de cartão de crédito RMC, firmado com o banco agravado, para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros aplicado pelo BACEN na data da contratação, bem como a condenação da casa bancária à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo a consumidora, no momento da contratação, acreditava se tratar de empréstimo consignado do valor de R$ 1.574,00 (mil e quinhentos e setenta e quatro reais), que seria pago em 56 parcelas mensais de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). O valor foi liberado e depositado em sua conta-corrente, contudo, após o transcurso do prazo estabelecido, as parcelas continuaram a ser descontadas de seu benefício previdenciário, somente então a agravante consultou seu histórico de consignados e percebeu que os descontos efetuados referiam-se, na realidade, a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Na petição inicial, a agravante/autora menciona que o contrato questionado é o de nº 11150102, firmado com o banco agravado/réu, todavia, diante da grande gama de empréstimos e cartões de crédito consignados contidos em seu histórico perante o INSS, o douto magistrado de origem oportunizou-lhe a juntada dos extratos bancários, com a identificação daquele que é objeto da demanda.

Por sua vez, a agravante colacionou o mesmo histórico já juntado ao processo, mas especificando na petição os descontos que seriam indevidos.

O magistrado fundamentou, porém, que são contratos diferentes, com datas de contratação, igualmente, diversas, estando alguns encerrados e outros ativos e indeferiu a tutela pretendida.

Saliento que, na origem, logo após, o banco agravado apresentou sua peça de defesa, colacionando, junto a ela, o contrato firmado entre as partes, elucidando que a modalidade contratada “
possui as seguintes características [...] i)
número de contrato; ii) número de cartão (plástico); iii) número de matrícula; iv) código de adesão (ade); v) código de reserva de margem (
RMC
), sendo que a parte autora firmou junto ao banco réu (i) cartão de crédito nº 5259 xxxx xxxx 1160, vinculado à (ii) matrícula 1566708360.
A
inda, referido negócio possui (iii) o código de adesão (ade) nº 38241412, que originou o (iv) código de reserva de margem (
RMC
) nº 11150102, junto ao benefício previdenciário nº 1566708360
”, bem como que “
o código de reserva de margem (RMC) nº 11150102, apesar de constar no extrato do benefício como número de contrato,
[...]
trata-se de numeração interna do INSS
”.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se, nos eventos 24655910 e 24655911 do processo de origem, a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.

Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada (fl. 02 do evento 24655911 da origem):

9.1 Através do presente documento o(a) ADERENTE/
TITULAR
autoriza a sua fonte
pagadora/
empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/
salário/
benefício, em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de
crédito consignado ora contratado.
9
.2 O(A)
ADERENTE/
TITULAR
declara
que está de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV, constante na preâmbulo
deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo
-lhe
exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s). O(A) ADERENTE/TITULAR declara,
ainda,
estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável.
(grifos no original)

Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão (eventos 24655913 a 24655934), dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.

Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretendida a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Tese rechaçada. Pagamentos parciais que demonstram ciência do consumidor quanto ao negócio jurídico entabulado. Honorários recursais. Viabilidade de arbitramento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0306967-50.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 08/07/2020; Pag. 143)

Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária.

Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.